Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722574-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: MARILENE SILVA DE OLIVEIRA ANTUNES, VITOR RACHID PINHO ANTUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 0718912-29.2023.8.07.0001, ajuizada por MARILENE SILVA DE OLIVEIRA ANTUNES e OUTROS, deferiu em parte a tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade das prestações referentes ao contrato de promessa de compra e venda de lote firmado entre agravante e agravados, bem como que a agravante se abstivesse de efetuar quaisquer cobranças referentes ao citado negócio jurídico, sob pena de aplicação de multa de R$ 3.000,00 para cada ato de cobrança, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de tutela de urgência manejada por MARILENE SILVA DE OLIVEIRA ANTUNES e VITOR RACHID PINHO ANTUNES em desfavor de ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA e outras. Em breve síntese, descreve a inicial que os autores formalizaram junto às rés instrumento particular de promessa de compra e venda de lote do Parque Vivá (Jardim Atlântico Sul), que teve com objeto o imóvel de Matrícula 166920, Área Privativa: 576 m2, Localização: Setor Habitacional Tororó, Brasília/DF, Quadra 01, Conjunto K, Lote 05, com destinação residencial, pelo preço total de R$ 492.341,76. Informa que se interessaram pelo imóvel, dentre outros motivos (como a construção de um Clube Privativo), em virtude do apelo ecológico e paisagístico abordados pelo folheto de propaganda do empreendimento. Afirma que, a despeito de estarem os autores rigidamente adimplentes com as suas parcelas obrigacionais, as rés já admitiram que não vão entregar o empreendimento nos termos e prazo prometidos. Noticia que o prazo máximo de entrega da obra seria até o final do mês de maio de 2023, já computados os 180 dias de tolerância previstos no contrato. Destaca que dificilmente o empreendimento será entregue nos dias faltantes deste mês de maio, considerando o presente estado da construção. A peça de ingresso ainda diz que muitos itens do empreendimento não serão entregues na forma prometida, citando como exemplo o espelho d'água na entrada do condomínio, que segundo alegadamente informado pela ré sequer será construído. Prossegue a afirmar que, configurada a perspectiva de mora da construtora quanto à entrega das obras de infraestrutura do condomínio e, ainda, a inobservância dos termos contratuais, decidiram os autores acionar o Poder Judiciário, com o propósito de permitir o retorno ao status quo e a inversão, ainda, das cláusulas contratuais previstas tão somente em favor das rés. Pugnam os autores, em sede de tutela de urgência, sejam sustados os efeitos do contrato objeto da lide para eximi-los de continuar arcando com os pagamentos das parcelas previstas no item 3.4 do Quadro Resumo. Ainda em sede liminar, requerem seja lançada, na matrícula do imóvel objeto destes autos, restrição de transferência, a fim de impedir que os requeridos venham a eventualmente proceder à venda do bem até o término desta lide, ou, subsidiariamente, a averbação premonitória da existência da ação.. No mérito, pretendem a declaração de nulidade da cláusula 5.1 do contrato e a restituição dos valores pagos a título de IPTU, a rescisão do contrato por culpa das rés, a condenação das rés a restituírem todas as parcelas adimplidas, comissão de corretagem e valores pagos a título de IPTU, bem como, nos termos do Tema 971 do STJ, a inversão dos efeitos da cláusula 6.3 do contrato para condenar as rés a pagarem, solidariamente, multa no valor de 2% do valor adimplido pelos autores. Decisão de emenda lançada sob o ID 157901668, determinando que os autores trouxessem aos autos documento hábil a demonstrar que as rés admitiram que não vão entregar o empreendimento nos termos e prazo prometidos. Em resposta, veio aos autos o documento de ID 157949398. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de prova juntados aos autos, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Isso porque, como é cediço, ninguém está obrigado a permanecer vinculado a determinada relação contratual contra a sua vontade. Com efeito, a rescisão contratual, com a consequente suspensão da cobrança das parcelas vincendas, decorre da autonomia da vontade e da liberdade contratual, a teor do art. 473 do Código Civil, motivo pelo qual se revela prescindível a prévia implementação do contraditório para fins de suspender os efeitos do negócio jurídico objeto destes autos. Colha-se, nesse mesmo sentido, o aresto assim sumariado por este TJDFT: RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A rescisão contratual é direito potestativo dos contratantes, sendo desarrazoado que permaneçam devedores de obrigações uma vez que não almejam a continuação do contrato entabulado, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade. 2. Faz-se necessária a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, para que os contratantes não arquem com valores referentes a um contrato que será resolvido, bem como que não tenham seus nomes anotados em cadastros de proteção ao crédito. 3. A resilição opera efeitos prospectivos, ou seja, a partir do momento em que a declaração de vontade é emitida. 3.1. Não se ignora que o direito de resilir não imuniza o contratante de eventuais penalidades decorrentes da rescisão voluntária, como cláusula penal e multa. 3.2. Estas matérias, entretanto, devem ser consideradas ao final do processo no momento de apuração de eventuais créditos e débitos das partes, não impedindo que, no curso da relação contratual, alguma delas desista de permanecer no vínculo. 4. Sendo patente o desinteresse dos contratantes pela manutenção do contrato firmado, é possível a imediata suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito. 4.1. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1423966, 07117181520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A rescisão contratual, vale lembrar, possui apenas efeitos ex nunc, ou seja, não exime a parte autora de adimplir as obrigações eventualmente já vencidas. Inexiste, contudo, pelo que se verifica dos documentos carreados a estes autos, qualquer indício de que os autores teriam inadimplido o contrato de compra e venda de ID 157604825, uma vez que o extrato do saldo devedor coligido ao ID 157604829 demonstra que o pagamento das prestações da avença estão sendo realizados a contento. Assim, entendo que deverá haver a imediata paralisação de quaisquer atos de cobrança associados ao contrato que se pretende rescindir, até que se decida acerca da natureza da sua extinção. Ressalto que, por cautela, a multa contratual também não poderá ser cobrada, devido à judicialização da questão referente ao cumprimento dos termos contratuais. Há de se pontuar, demais disso, que a suspensão dos pagamentos avençados não acarretará prejuízos à parte demandada, pois caso seja aferido, ao final do processo, que a rescisão do negócio jurídico não se deu por culpa da prestadora de serviços ré, os autores/contratantes estarão obrigados a arcar, por imperativo de lógica, com os valores referentes à multa contratual. Cabe ressaltar, ainda, que o documento trazido pelos autores no ID 157949398 se presta a indicar, ao menos de forma indiciária, que haverá descumprimento contratual por parte das rés, no que tange ao prazo de entrega do empreendimento, tendo em vista que remanescem a ser perfectibilizadas diversas atividades na obra (fato este também exibido nas fotos juntadas aos IDs 157604828/157604831). As obras, ao que tudo indica, sequer atingiram percentual de concretização superior a 50%. Não se está a perquirir, contudo, nesta sede prefacial, se o desfazimento do contrato se deu por arrependimento dos autores ou da ré, situação esta que somente será verificada quando do deslinde meritório deste feito, e não nesta sede de exame preliminar. Por tais razões, tenho que existe probabilidade do direito autoral. O perigo da demora, por sua vez, também se revela presente, eis que a não interrupção do pagamento de quaisquer valores referentes à avença poderia culminar, como é sabido, na inadimplência dos contratantes e, consequentemente, na implementação de medidas coercitivas para a sua cobrança. Registro, por fim, que não merece guarida o pedido liminar voltado ao bloqueio do imóvel objeto do contrato, uma vez que, tendo sido deferida tutela de urgência voltada à antecipação dos efeitos da rescisão contratual, inexiste razão para se lançar qualquer gravame sobre o bem em comento, que, por imperativo de lógica, ficará liberado para ser comercializado pela parte ré para terceiros. Quanto ao pedido subsidiário de tutela para averbar a existência da ação na matrícula do imóvel, também não vejo fundamentação adequada, pois a averbação premonitória, de acordo com o art. 54, IV, da Lei 13.097/2015, exige a demonstração de que o resultado da ação ou a responsabilidade imposta ao réu proprietário do imóvel poderá reduzi-lo à insolvência ou gerar um risco grave de dano de natureza equivalente, e não há elementos nesse sentido nos autos. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, somente para que sejam antecipados os efeitos da futura rescisão do contrato em que se encontra fulcrada a demanda, juntado sob o ID 157604825, especificamente no que se refere à suspensão da exigibilidade das prestações e que a parte ré se abstenha de efetuar quaisquer atos de cobrança referentes ao negócio jurídico, incluindo a multa contratual estabelecida em desfavor dos autores. Advirto que, em caso de eventual descumprimento da tutela de urgência, será aplicada multa R$ 3.000,00 para cada ato de cobrança. Importante pontuar que os atos de cobrança que poderão ensejar a aplicação de multa serão aqueles cuja data de vencimento esteja definida para momento posterior à efetiva intimação das rés para cumprimento da liminar. Mesmo que o réu seja parceiro eletrônico, deverá ser intimado por mandado para cumprir esta decisão, uma vez que a intimação pelo sistema poderia frustrar a eficácia da medida, dado o tempo que a Lei concede para o parceiro tomar ciência da decisão. O prazo para cumprir a decisão concessiva da tutela de urgência será contado da data da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Cumpra-se em regime de urgência. Não obstante os autores tenham se manifestado contrariamente à realização da audiência preliminar de conciliação, entendo que o caso é passível de autocomposição, ainda que a definição do motivo da rescisão (culpa da ré ou arrependimento dos autores) precise aguardar o contraditório. Com efeito, se a ré reconhecer, em audiência, que de fato as alegações dos autores de atraso e de falta de construção de itens prometidos procedem, a questão envolverá apenas definição de valores a serem restituídos e, nesse sentido, poderá haver acordo. Assim, designe-se a audiência preliminar de conciliação e citem-se, bastando o encaminhamento via sistema PJe, pois as rés são parceiras eletrônicas devidamente cadastradas. PRISCILA FARIA DA SILVA Juíza de direito” Em suas razões recursais (ID 47614384), a parte agravante sustenta que “os fatos narrados pelos autores/agravados não representam a realidade”, pois “a infraestrutura a ser considerada no presente caso é aquela constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, SENDO QUE TODA ESSA INFRAESTRUTURA ficou pronta no final do mês de MAIO DE 2023, conforme previsto em instrumento contratual” Argumenta que “não basta ao Juízo simplesmente ater-se a fotografias sem data em que foram retiradas, bem como em suposições de que as obras do loteamento não ficariam prontas no prazo contratual, para deferir tutela antecipada de urgência, sob pena de causar severo transtorno a continuidade das obras de infraestrutura, prejudicando diversos outros adquirentes de lotes, além do empreendedor”. Aduz que tanto a ação de origem como a decisão agravada ocorreram antes de terminado o prazo previsto em contrato para a entrega das obras de infraestrutura no loteamento, razão pela qual entende que não há que se falar em descumprimento do contrato. Ao final, requer o deferimento da medida liminar, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Preparo regular (ID 47614387/88). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem com acuidade, se verifica que a razão assiste à parte agravante. Assim dispõe a Cláusula 2.4 do contrato firmado entre as partes (ID 157604825): 2.4. PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA: O empreendimento, cujo imóvel objeto do presente Instrumento faz parte, tem a conclusão das obras prevista para NOVEMBRO de 2022, admitida, de comum acordo, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão das obras de infraestrutura, ressalvada a ocorrência de circunstâncias de caso fortuito e força maior (Código Civil, art. 393), assim consideradas, exemplificativamente, greves (de trabalhadores do ramo construtivo, de fornecedores de materiais, do setor de transporte, de cartórios, de Órgãos Públicos/Fazendários e concessionárias de serviços públicos), embargos de obra, reformas econômicas ou medidas governamentais que prejudiquem a construção civil, epidemias e emergências sanitárias, demora em serviços e vistorias sob a responsabilidade da CEB/NEOENERGIA, NOVACAP, CAESB, OI/GVT ou Corpo de Bombeiros, escassez de mão-de-obra e insumos, além de exigências adicionais por parte do Poder Público ou do COMPRADOR, hipóteses nas quais o prazo será suspenso e a tolerância será automaticamente dilatada, não sendo considerada como atraso. Entende-se como conclusão da obra a data de conclusão das obras de infraestrutura e não a disponibilização do imóvel ao COMPRADOR, pois tal depende de outros fatores descritos no presente instrumento. Após o término das obras iniciará o processo de obtenção da Licença de Operação (LO) que dependerá dos órgãos públicos competentes, estando os prazos sujeitos ao trâmite interno de órgãos públicos, sobre o que a VENDEDORA não tem ingerência. Verifica-se que, com a tolerância contratual de 180 dias, o prazo para término da obra findava em maio de 2023. Assim, não havia, à princípio, atraso contratual na entrega do empreendimento quando do ajuizamento da ação (04/05/2023), tampouco da decisão que concedeu a tutela de urgência (11/05/2023). Soma-se a isso o fato de que a cláusula em questão indica que a existência de circunstâncias de caso fortuito e força maior permitem a dilação do prazo em questão. Assim, dever-se-ia ter sido oportunizado o contraditório de modo que os requeridos pudessem, caso quisessem, demonstrar a existência de alguma das circunstâncias relatadas. De mais a mais, é preciso salientar que a liminar deferida em parte pelo magistrado de origem baseou-se nas fotos juntadas pela parte autora. Porém, inexiste comprovação da data em que tais registros foram feitos. Eventual diferença entre o projeto apresentado aos autores, ora agravados, e o que efetivamente restou construído não poderia ser comprovado, até aquele momento, de plano, ao menos para fins de concessão da tutela antecipada, de modo que era imperioso que fosse aberto o contraditório e permitida, se fosse o caso, eventual dilação probatória. À vista do exposto, DEFIRO a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Considerando que a parte agravada já apresentou contrarrazões (ID 48068726) aguarde-se preclusão da presente decisão, após remetam-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de agosto de 2023